Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. NULIDADE. INTIMAÇÃO POR MEIO DE CELULAR E APLICATIVO WHATSAPP. COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA IDENTIDADE DO RÉU. PRELIMINAR AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS E TESTE DE ALCOLEMIA. DOSIMETRIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a documentação juntada aos autos, não há se falar em irregularidade na intimação do réu para a Audiência de Instrução, porquanto o Oficial de Justiça responsável cumpriu com todas exigências estabelecidas pela Portaria GC 155 do eg. TJDFT, vigente à época do ato.

2. Inviável a absolvição quando o conjunto probatório dos autos demonstra a materialidade e a autoria delitivas, e evidencia a presença das elementares previstas no tipo penal.

3. Comprovado nos autos pelo teste de alcoolemia e pela prova oral que o acusado efetivamente conduziu veículo automotor embriagado, a condenação é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade afastada. No mérito, negado provimento ao apelo.